Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700792-86.2024.8.07.0005 RECORRENTE: GELDEIR DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), com pena fixada em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suposta nulidade das provas em decorrência das alegadas violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se a materialidade e a autoria do delito justificam a condenação por tráfico de drogas; e, (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a busca domiciliar realizada foi lícita, em razão do flagrante delito, que permite a exceção à inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5o, XI, da CF/88, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ, a nulidade não resta configurada. 4. Se o material apreendido foi devidamente periciado e documentado, sem prejuízo à defesa, a quebra da cadeia de custódia não se evidencia. 5. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram corroboradas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu, que foi filmado em atitude típica de tráfico de drogas (troca furtiva e dissimulada de objetos), guardava em sua residência substância ilícita (cocaína), além de itens como balança de precisão e certa quantia em dinheiro, mantem-se a condenação. 6. Afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social em razão da ausência de fundamentação idônea, reduz-se a pena para o mínimo legal. 7. Mantem-se a reincidência quando o período depurador de 5 anos é contado não da data do trânsito em julgado da condenação anterior, mas, sim, da data do cumprimento ou extinção da pena, conforme prevê o art. 64, inciso I, do Código Penal. Por isso, não transcorrido o prazo de 5 anos entre a extinção da pena e o cometimento de novo crime, não há falar em primariedade. 8. Aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, caput, e 64, I; CPP, arts. 240 e 301; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213142 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 05.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 07.02.2023. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar e consequente nulidade das provas dela decorrentes. Defende sua absolvição, uma vez que a condenação se baseou unicamente nos elementos colhidos durante o inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante informaram decorrer a abordagem de “denúncias” sobre a ocorrência de tráfico na região e que, após verificarem movimentação típica de tráfico de drogas, decidiram realizar a abordagem do usuário. Assim, somente após terem encontrado com o usuário uma porção de cocaína e ele ter confirmado a aquisição de pessoa conhecida como “GDI”, os policiais ingressaram no imóvel do apelante, e lá encontraram 05 porções de cocaína embaladas em plástico, preparadas para serem comercializadas, uma balança de precisão, a quantia de R$ 1.165,00, além de um aparelho celular (Auto de Apresentação e Apreensão no 44/2024 de ID 66192634). As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação dos policiais, nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 301 do Código de Processo Penal, corroborados pela jurisprudência do STF e STJ. (...) A respeito da autoria delitiva, os elementos coligidos aos autos, em conjunto com os depoimentos das testemunhas, são suficientes para subsidiar a condenação, sobretudo em razão do contexto em que se deu a prisão, bem como do material apreendido em poder do apelante. (...) Os depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não estão maculados em nenhum sentido". (ID 69053309). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui validade probatória e pode fundamentar condenação" (AgRg no AREsp n. 2.799.149/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021